Tribunal: TJBA
Processo: 8002172-22.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002172-22.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 1º, CP. INAPLICABILIDADE. CONDUTA DA RÉ ESSENCIAL AO ÊXITO DA EMPREITADA. EVIDENTE ADESÃO AO DESÍGNIO COMUM. COAUTORIA CARACTERIZADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME PRISIONAL FIXADO DE ACORDO COM A PENA APLICADA. DETRAÇÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença da Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA que a condenou por roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. A Defesa sustenta a tese de ausência de provas de autoria, aduzindo desconhecimento da intenção criminosa do corréu, pleiteando absolvição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de participação de menor importância, a redução da pena-base para o mínimo legal, a fixação de regime prisional mais brando e a detração do tempo de prisão preventiva cumprido. 3. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo qualificado tentado, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Desataque-se que a autoria foi inequivocamente confirmada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares. 4. A negativa da Apelante, corroborada pela versão do corréu no sentido de que aquela não teria conhecimento acerca da intenção de realizar o assalto, não encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se de narrativa isolada e desprovida de credibilidade, sobretudo diante da prova robusta de que ambos atuaram de forma coordenada, simulando relação de parentesco para ludibriar a vítima. Consta dos autos, de forma inequívoca, que a Recorrente entregou a bolsa contendo a arma de fogo ao corréu e proferiu falas de caráter intimidatório dirigidas ao ofendido, circunstâncias que evidenciam a coautoria e a unidade de desígnios na empreitada criminosa. 5. Nesse contexto, a tese de participação de menor importância não prospera, pois a conduta da Apelante foi determinante para a execução do delito, afastando a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal. 6. Quanto à dosimetria, a vetorial circunstâncias do crime foi legitimamente valorada de forma negativa, em razão da prática delitiva em concurso de agentes, o que justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que não configurada dupla valoração do mesmo fundamento. No caso, tal procedimento foi corretamente observado, uma vez que a qualificadora do concurso de pessoas foi considerada apenas na fixação da pena-base, restando a terceira fase reservada exclusivamente à aplicação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Improcedente o pleito de redução da basilar ao mínimo legal. 7. Ausente interesse recursal do pleito de modificação do regime de pena, considerando que já fixado no inicial aberto. 8. O pleito de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, visto que, no caso concreto, não alteraria o regime fixado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002172-22.2025.8.05.0150, em que figuram como Apelante LUCIANA CONCEICAO DA SILVA e como Aapelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto condutor. 2